Tribunal: TJBA
Processo: 0545749-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545749-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CARDOSO BRAZ

Advogado(s)
:
CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO EM AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$3.000,00). MAJORAÇÃO. VALOR ACANHADO E INADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. MARCO INICIAL DEVIDO A CONTAR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. DECISÃO QUE SE REFORMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a indenização à título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e fixar o termo inicial de incidência de juros de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ), na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala de sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

02